Tribunal: TJSP
Processo: 0003562-79.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003562-79.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deram
parcial provimento ao recurso para, com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de
Processo Penal, absolver a ré, ora apelante, do crime descrito no art. 304, c.c. o art.
298, ambos do Código Penal, e para, confirmada a condenação pelo crime de
estelionato, determinar o cumprimento da pena deste crime em regime prisional
aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação
pecuniária de 10 dias-multa, a ser regulamentadas pelo r. Juízo de Execuções
Criminais, confirmando, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.v.u.
Oficie-se ao r. Juízo das Execuções Criminais.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
2
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576
Apelante: Julia Voltolini Caparroz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 44.289

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JÚLIA VOLTOLINI
CAPARROZ contra a r. sentença publicada em 1o de julho de 2019, lançada a fls.
587/592 dos autos, que a condenou, em concurso material, pela prática dos delitos
descritos no art. 171, caput, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena
de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 8 dias-multa, no piso, e no art. 304, c.c. o art.
298, ambos do Código Penal, a 2 anos de reclusão, e 20 dias-multa, no piso,
fixando o regime prisional semiaberto para o cumprimento das penas privativas de
liberdade, tudo em razão de fatos ocorridos em 11 de novembro de 2015.
Preliminarmente, pugna pela anulação do processo por cerceamento
de defesa diante do indeferimento de oitiva de oitiva de testemunhas arroladas pela
defesa. No mérito, persegue a absolvição dos crimes. Em suma, quanto ao crime de
estelionato argumenta que é presunção e dedução afirmar que ela visava obter
vantagem ilícita, ainda porque a suposta vítima foi quem procurou por seus serviços
advocatícios; e que, de qualquer forma, sequer teve contato com o valor depositado
em juízo, o qual acabou sendo restituído ao Banco Santander, devendo, assim, sua
conduta ser considerada atípica por ter permanecido apenas na esfera dos atos
preparatórios. Quanto ao crime de falso, aduz que não há comprovação de que a
suposta vítima não tenha residido no endereço indicado na procuração tida como
falsa. Arguiu ainda que a perícia não a indicou como a autora da assinatura falsa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
3
constante na procuração, tendo-lhe sido atribuído incorretamente o crime, pois
sequer foi responsável pelo mesmo. Alega também não ser verdade que a suposta
vítima desconhecesse a ação de indenização movida contra a instituição bancária,
pois ela própria admitiu ter deixado seus documentos para tanto. Sustenta ainda que
os documentos tidos como falsos tratavam-se de cópias reprográficas sem
potencialidade lesiva, o que torna o crime impossível. Alternativamente, pede a
absorção do crime de falso pelo o de estelionato conforme Súmula no 17 do STJ,
aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição das
penas, pois primária e sem antecedentes nos termos da Súmula no 444 do STJ; bem
como a fixação do regime aberto e a substituição das penas privativas de liberdades
por penas alternativas (fls. 620/656).
Constam as contrarrazões (fls. 660/672) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 685/599), que opina pela rejeição da preliminar e
desprovimento do recurso.
O Ministério Público juntou aos autos cópias de doze acórdãos
prolatados por este e. Tribunal confirmando a condenação da apelante em outros
processos pelos crimes de falso e estelionato (fls. 736/882).
A defesa da recorrente peticionou nos autos contrariando à
documentação juntada pela a acusação e opondo-se ao julgamento virtual diante da
pretensão de sustentar oralmente a defesa (fls. 679, e 884/885).
É o relatório.
Não se acolhe a preliminar de nulidade.
O indeferimento da audição das três testemunhas arroladas pela
defesa (Eder Aparecido Sindolfo, Douglas Willian Moda e Marília de Carvalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
4
Sampaio - fls. 404), deu-se de forma bem fundamentada, nos seguintes termos:
“No que tange ao rol de testemunhas apresentado pela defesa (fls.
404), verifica-se que é praticamente idêntico em todas as ações penais a que a ré
responde
nesta
Vara.
Nos
processos
nos
0025362-03.2015.8.26.0576,
0027252-74.2015.8.26.0576,
019621-79.2015.8.26.0576,
0030144-53.2015.8.26.0576, por exemplo, além das testemunhas indicadas a fls.
404, também foram arroladas as pessoas de Heloisa Maria da Silva Sanches,
Amanda Menezes Árias, Francisca Vanda da Silva e Diennykell Garcia da Silva.
Cabe salientar que a apresentação reiterada do referido rol em sede
de resposta à acusação merece algumas considerações por parte deste Juízo já que,
pelas circunstâncias demonstradas em outras ações penais, tal prática tem
configurado má-fé e abuso do direito de defesa, chegando a afrontar a dignidade da
Justiça em virtude de seu caráter meramente protelatório. Vejamos:
Eder Aparecido Sindolfo e Marília de Carvalho Sampaio, ouvidos
em várias oportunidades no Juízo da Comarca de Pontes de Lacerda, alegaram
conhecer a acusada superficialmente, desconhecendo os fatos contra ela imputados,
observando-se que jamais a ré ou o patrono por ela constituído compareceram aos
atos designados ensejando a devolução de outras cartas precatórias expedidas com
a mesma finalidade nas quais não houve nova inquirição, apenas juntada de cópia
do depoimento produzido na carta precatória de código 125968, cumprida em
08/03/2017.
(...)
Quanto às testemunhas Douglas Willian Moda e Amanda Menezes
Arias, verifico que nunca foram localizadas para intimação nos endereços
fornecidos pela defesa (que, diga-se de passagem, são sempre os mesmos), a qual,
sempre que intimada a se manifestar, não o faz ou simplesmente desiste das oitivas,
culminando na grande maioria das vezes em preclusão dos depoimentos,
evidenciando a má-fé e o caráter protelatório na indicação de testemunhas que sabe
que fatalmente não serão localizadas.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
5
Por todo o exposto, REJEITO o rol de testemunhas apresentado pela
defesa a fls. 404.” (fls. 423/424)
Assim o d.juízo a quo não vislumbrou nenhuma necessidade da oitiva
das testemunhas arroladas, vez que duas delas sequer conheciam bem a apelante,
pelo que nada acrescentariam aos autos; e a outra nunca foi localizada em outras
ações no mesmo endereço indicado neste feito pela defesa. Daí que houve o
exercício do livre convencimento pela magistrado, autorizado pelo art. 155 do
Código de Processo Penal.
A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:
“PROVA CRIMINAL- Testemunha - Oitiva - Indeferimento -
Testemunha referida cuja palavra não influiria na decisão de mérito
- Cerceamento de defesa inocorrente - Preliminar rejeitada.”
(Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n.o 83.304-3 - São
Paulo - 21.03.90).
E ainda:
“HABEAS CORPUS. (...) Alegação de cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de provas. Provas
pericial e testemunhal consideradas irrelevantes para o julgamento
do feito pelo d. juízo a quo. Inexistência de ilegalidade a ser sanada.
Ordem denegada.”(TJ-SP - HC: 2017965-59.2020.8.26.0000,
Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 16/06/2020, 16a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020).
Além do mais, verifica-se que as testemunhas que a defesa pretendia
ouvir não teria o condão de alterar a verdade real apurada nos autos, pois não existe
nenhum argumento, menção ou indicativo no feito de que tivessem força para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
6
A defesa sequer demonstrou o que pretendia comprovar com a oitiva
dessas testemunhas. Assim, considerando-se os elementos contidos nos autos, tem-
se como irrelevante a produção da prova oral por ela requerida.
De qualquer forma, verifica-se que, após o indeferimento da oitiva
das testemunhas, a recorrente peticionou nos autos informando que não tinha
interesse em ser ouvida/interrogada (fls. 460). Assim, diante de tal desinteresse da
acusada, o r.juízo a quo afastou adequadamente a alegação de cerceamento de
defesa, mantendo o indeferimento da produção de prova requerida (fls. 461).
Portanto, realmente não houve nenhum cerceamento de defesa com o
indeferimento do pedido da ré, que, aliás, também não mencionou nenhum prejuízo,
sendo certo que a condenação hostilizada não pode ser tomada como tal, pois
decorrente das provas carreadas nos autos.
Vale lembrar que o Código de Processo Penal, ao tratar do tema
“nulidades”, em seu art. 563 determina que “nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Não há, portanto, nenhuma nulidade a ser reconhecida, rejeitando-se,
pois, a preliminar.
No mérito, o apelo procede parcialmente com a aplicação da Súmula
no 17 do STJ – a para a qual o crime de falso se exaure no de estelionato e por este é
absorvido – absolvendo-se a apelante com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de
Processo Penal, da imputação de se achar incursa no art. 304, c.c. o art. 298, ambos
do Código Penal, afastando-se, consequentemente, a pena aplicada quanto a este
crime, assim readequando o regime prisional fixado para o crime de estelionato.
Na hipótese demonstrou-se que a apelante, na qualidade de advogada,
utilizou-se de procuração contendo assinatura e endereço falsos da vítima Antônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
7
Carlos Faboza para ingressar com “ação de indenização por negativação indevida”
contra a instituição bancária “Banco Santander S/A”, visando, assim, por meio
fraudulento, induzir em erro os funcionários e o magistrado do Juizado Especial
Cível da comarca de São José do Rio Preto para obter vantagem indevida com a
retenção para si dos valores pagos pelo Banco à vítima a título de condenação.
Assim, é evidente que houve consunção entre os crimes, pois o potencial lesivo da
falsidade comprovada pericialmente nos autos (fls. 170/172) exauriu-se com a
implementação da conduta-fim: a fraude.
No caso vertente, o falso tinha um único propósito, ou seja, a fraude
na ação de indenização, cuja consecução deu-se com a inserção dos documentos
contrafeitos naquela ação. Sua potencialidade lesiva, portanto, exauriu-se quando
logrou induzir o juízo civil em erro e obteve o pagamento da indenização pelo banco
à vítima, sendo o valor depositado em juízo porque este desconfiou da lisura da
procuração.
Não há outra conclusão, portanto, que não aponte pela incidência do
princípio da consunção ao caso em apreço ou do enunciado sumular acima citado.
Nesse sentido é também a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:
“ESTELIONATO e USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta de
obter, mediante fraude, consistente em utilização de documento
falso, vantagem ilícita em prejuízo de instituição financeira. Palavra
da vítima e dos policiais civis somada à confissão extrajudicial do
réu. Aplicação da consunção. Necessidade. Falsificação de
documento público praticada como meio para o seu uso.
Precedentes. Potencialidade lesiva limitada a instrumento do crime
do art. 171, caput, do CP. Súmula 17 do STJ. Apelo provido em
parte, excluindo a condenação pelo crime de falsificação de
documento público, e mantida a reprimenda do delito de estelionato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
8
tal qual fixada na r. sentença, a ser cumprida no regime
semiaberto.”(TJ-SP - APR: 0072994-80.2017.8.26.0050, Relator:
Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 16/09/2019, 16a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2019).
Destarte, absolve-se a apelante do crime de falso.
Passa-se, então, à análise do apelo quanto ao crime remanescente de
estelionato.
Primeiramente, muito embora essa Colenda Câmara no julgamento
dos Embargos de Declaração em Habeas Corpus no 2024070-52.2020, em 7 de julho
p.p. tenha restabelecido a liberdade provisória da apelante, concedendo-lhe o direito
de apelar em liberdade e recomendando que a vítima fosse intimada para ofertar
representação contra a acusada para o prosseguimento da ação penal, nos termos da
inovação legislativa trazida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/19), é certo que
recentemente, diante da controvérsia sobre o tema, em 13/10/2020, por decisão
unânime, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, nos
crime de estelionato não é necessária a exigência da representação (autorização)
da vítima para o cabimento de ação penal quando o Ministério Público já tiver
oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do parágrafo 5o do artigo 171 do
Código Penal (CP) (HC 187341/SP, Min. Alexandre de Moraes), sendo esta a
situação dos autos, ficando, assim, prejudicada a recomendação ofertada no referido
acórdão.
Daí que pelo crime de estelionato a apelante foi devidamente
condenada porque, mediante a fraude anteriormente relatada, tentou obter para si
vantagem indevida no valor de R$ 2.200,00, os quais foram depositados em Juízo
nos autos da ação cível de indenização pela instituição bancária em favor da vítima
Antônio Carlos Faboza, somente não logrando êxito na consumação do crime
porque o magistrado que presidiu a persecução penal, em razão das centenas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
9
ações idênticas propostas pela acusada naquele juízo, e ciente das persecuções
penais em curso existentes com o mesmo fundamento contra ela, desconfiou da
lisura da procuração e determinou a intimação da vítima no endereço ali indicado,
logrando, assim, descobrir que o mesmo era falso, assim como a assinatura da
vítima constante do instrumento de mandato, sendo, assim, o valor depositado em
juízo e restituído ao banco.
A vítima esclareceu que assinou documentos o entregou à apelante
para que ela “limpasse o seu nome”, e reconheceu como sua a assinatura da
procuração, a qual posteriormente a perícia constatou ser falsificada, e negou residir
ou ter residido no endereço nela constante, declarando não ter nenhum
conhecimento acerca do depósito de R$ 2.200,00 feito em juízo pelo Banco
Santander em seu favor. Negou também ter sido informada pela recorrente acerca do
ingresso e do resultado de referida ação civil (fls. 123/124 e 505/525),
demonstrando, assim, ter sido ludibriada pela acusada, sendo irrelevante para
apuração e caracterização do crime de estelionato o fato de ter sido a vítima quem
procurou a acusada em busca de seus serviços advocatícios, como alega a recorrente,
porque é a conduta ilícita da apelante que se verifica nos autos.
E as testemunhas Daniele, advogada da instituição bancária, e
Bernardo, funcionário do escritório de advocacia daquela instituição, alegaram que
fora feito um acordo em audiência numa ação cível em que a apelante era patrona da
vítima Antônio (sem a presença deste) no valor de R$ 2.200,00, mas que o dinheiro
havia sido depositado em juízo porque o magistrado havia desconfiado da
autenticidade da procuração (fls. 189, 474, 490 e 526), ratificando, assim, os fatos
descritos na denúncia.
Por sua vez, a apelante quedou-se sugestivamente silente em solo
policial (fls. 137), e não quis ser interrogada em juízo (fls. 460), não aproveitando as
oportunidades que tinha para apresentar escusas e declarar inocência. De qualquer
forma, os elementos probatórios dos autos foram suficientes a amparar o decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
10
condenatório.
Pelo anteriormente exposto, a autoria findou inconteste e a
materialidade do crime de estelionato veio consubstanciada nos documentos de fls.
15 (procuração falsa) e 82 (depósito judicial), na perícia dos documentos
contrafeitos (fls. 170/172) e na prova oral. E não há falar que por se tratar de
xerocopias tais não se prestariam como prova da materialidade nos autos, pois os
mesmos foram extraídos da ação originária, e a perícia na procuração foi efetuada no
documento original.
Daí que demonstrou-se seguramente nos autos que houve nítida
vontade da apelante de “fraudar” as vítimas (banco e Antônio), pois não há dúvida
de que ela, mediante falsificação de procuração, ingressou com ação cível de
indenização com o único intuito de obter para si vantagem ilícita. E, ao contrário do
que alega, está devidamente evidenciado nos autos que ela pretendia se apossar dos
valores depositados pelo Banco, não sendo tal fato mera presunção ou dedução, pois
se de outra forma fosse ela teria informado a vítima Antônio desde o início do
ingresso da ação cível e, principalmente, da procedência da ação com o pagamento
da indenização pela instituição bancária, mas assim não o fez; sem falar também que
se a intenção não fosse a de obter lucro ilícito mediante artifício não se utilizaria da
procuração contrafeita, caracterizando, por tudo, dessa forma, o crime de estelionato.
A propósito:
“Em se tratando de delito previsto no art. 171, do CP, o aspecto
fundamental do estelionato é a fraude através de meio eficaz e válido
com o intuito de induzir em erro a vítima, obtendo o agente
vantagem indevida em proveito próprio” (RDTACRIM 23/174).
O delito de estelionato em questão se tipificou no momento em que a
recorrente induziu as vítimas em erro; primeiro Antônio, obtendo seus dados sob o
pretexto de que iria “limpar” o nome dele, sem contar sua intenção de ingressar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
11
judicialmente contra o banco. Depois ludibriou os funcionários e o magistrado do
Juizado Especial Cível, fazendo-os crer na autenticidade da procuração e
movimentando assim a máquina judiciária para obter o lucro indevido. E também
induziu em erro a representante legal da instituição bancária, que também acreditou
na lisura da representação da vítima feita pela apelante.
Acrescente-se que o fato de o dinheiro ter sido restituído à instituição
bancária não exime a apelante de responsabilidade criminal nos fatos em questão,
vez que o delito ficou na esfera da tentativa; e por sua conduta criminosa ela deve
responder, sendo irrelevante a ausência de prejuízo às vítimas. Mesmo assim, a
vítima Antônio ficou sem receber aquilo que lhe era devido.
Destarte, a condenação da recorrente pelo crimes de estelionato era
mesmo de rigor.
No que concerne a dosimetria da pena, nada há a ser reparado.
A despeito da primariedade técnica e ausência de antecedentes à
época da sentença, pois possuía naquele momento apenas condenações criminais
ainda não definitivas, além de cerca de 100 persecuções penais em andamento (fls.
332/339), tais, diversamente do entendimento da apelante, não foram consideradas
como antecedentes pela r. sentença em observância à Súmula 444 do STJ, no
entanto, o decisum bem fundamentou a fixação da pena acima do piso nos seguintes
termos: “(...) valendo-se da qualidade de advogada (figura essencial à
administração da justiça, como assegura a Constituição Federal em seu artigo
133), a ré atuou com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário mediante
utilização de documento falso, além de violar seu dever ético-profissional. Assim
aplico a pena base acima do mínimo legal, 02 anos de reclusão e 20 dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal.”(in fls. 591).
Na sequência, reduziu adequadamente a pena em 1/6 pela tentativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003562-79.2016.8.26.0576 -Voto no 44.289 – São José do Rio Preto - (lgdc)
12
diante do iter criminis percorrido, já que se aproximou muito da consumação,
fixando a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 8 dias-multa.
Contudo, diante do quantum da pena aplicada, por se tratar de crime
cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e diante da primariedade
técnica da apelante à época dos fatos, apesar de ela já contar atualmente com doze
condenações confirmadas por este e. Tribunal, o regime prisional deve ser o aberto,
a teor do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, atende-se o pleito subsidiário, para substituir
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária de 10
dias-multa, a ser regulamentada pelo r. Juízo de Execuções Criminais.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso para, com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal, absolver
a ré, ora apelante, do crime descrito no art. 304, c.c. o art. 298, ambos do Código
Penal, e para, confirmada a condenação pelo crime de estelionato, determinar o
cumprimento da pena deste crime em regime prisional aberto, substituindo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária de 10 dias-multa, a
ser regulamentadas pelo r. Juízo de Execuções Criminais, confirmando, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Oficie-se ao r. Juízo das Execuções Criminais.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator